Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-85.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000265-85.2016.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALAF DIAS DOS SANTOS e outros Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, CP). LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os apelantes à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP), substituída por duas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Pleito de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao réu Alaf Dias dos Santos, menor de 21 anos ao tempo do crime. 3. Reconhecimento, de ofício, da prescrição também quanto ao corréu Tailan Santos da Silva. III. Razões de decidir 4. Pena fixada em 02 anos de reclusão. Prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, CP), reduzido pela metade (02 anos) em relação ao réu Alaf, por ser menor de 21 anos ao tempo do fato (art. 115, CP). 5. Lapso superior a 07 anos entre o recebimento da denúncia (06/07/2016) e a sentença condenatória (23/10/2023), excedendo o prazo legal para ambos os réus. 6. Reconhecimento de ofício da prescrição em relação a Tailan, diante da natureza de ordem pública da matéria. 7. Extinção da punibilidade de ambos os apelantes, prejudicada a análise do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade de ALAF DIAS DOS SANTOS e TAILAN SANTOS DA SILVA, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 115 (quanto a Alaf) do Código Penal, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000265-85.2016.8.05.017 da Comarca de NAZARÉ/BA, sendo Apelantes ALAF DIAS DOS SANTOS, TAILAN SANTOS DA SILVA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, julgando prejudicada a análise do mérito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .